Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO IPTU.
CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de imóvel e impedir a negativação do nome do agravante.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Possibilidade de suspensão da cobrança das parcelas vincendas diante da intenção do adquirente de rescindir o contrato. II – Responsabilidade do agravante pelo pagamento do IPTU até a efetiva devolução da posse do imóvel ao vendedor.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Demonstrado o interesse do agravante na rescisão do contrato de promessa de compra e venda, é cabível a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, conforme precedentes jurisprudenciais e o artigo 473 do Código Civil.
2. A cobrança de eventuais multas e retenções deverá ser analisada na ação principal, não sendo exigível o cumprimento do contrato por parte do adquirente que manifesta inequívoca intenção de rescindi-lo.
3. O agravante, na condição de possuidor do imóvel, permanece responsável pelo pagamento do IPTU até que a agravada reassuma a posse do bem, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional e da cláusula contratual que atribui tal obrigação ao comprador.
DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese: O adquirente que manifesta interesse na rescisão do contrato de promessa de compra e venda tem direito à suspensão das parcelas vincendas, mas permanece responsável pelo IPTU enquanto estiver na posse do imóvel.